Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Violação de domicílio. Âmbito doméstico e familiar. Provas. Dolo.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento da tia do acusado e policiais que o prenderam em flagrante.
2 – As provas - depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, e da tia do acusado - não deixando dúvidas de que ele, contra a vontade da vítima, entrou na casa dela depois de pular o barraco dos fundos e permaneceu no local até o dia seguinte, são suficientes para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio na forma qualificada.
3 - O fato de o réu ser eventual herdeiro do imóvel não afasta o crime de violação de domicílio, se entrou na casa, sem autorização, e lá permaneceu contra a vontade da moradora, que recebeu o imóvel para morar da legítima proprietária.
4 - No crime de violação de domicílio, por ser de mera conduta, a razão de ser da punição está na periculosidade ínsita à própria atividade. O crime consuma-se no momento em que o agente ingressa ou permanece no domicílio, sem autorização do morador. O dolo é genérico.
5 - Apelação não provida.